Tribunal: TJBA
Processo: 8053822-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053822-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAZARO VINICIUS REIS SANCHES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2019. AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E DECADÊNCIA REJEITADAS. PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado fora do número de vagas previstas em concurso público para provimento de cargo na administração indireta do Município de Salvador. 2. Pedido de nomeação com fundamento no surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Prefeito Municipal possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental e, por conseguinte, se este Segundo Grau de jurisdição é competente para conhecer, processar e julgar originariamente o mandamus; (ii) estabelecer se houve decadência do direito à impetração; e (iii) verificar se há direito subjetivo à nomeação do impetrante, aprovado fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Prefeito Municipal é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser a autoridade responsável pela nomeação de servidores, nos termos do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador. Competência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecida (art. 92, I, h, item 6, do RITJBA). 4. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão na nomeação de candidato aprovado fora das vagas inicia-se com o término da validade do concurso. Como o certame expirou em 13/08/2024 e a impetração ocorreu em 28/08/2024, a ação é tempestiva. 5. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF. A mera existência de vagas decorrentes de exonerações, aposentadorias ou contratações precárias não gera, por si só, esse direito. 6. O impetrante não demonstrou preterição arbitrária nem a inequívoca necessidade de nomeação por parte da Administração. Inexistência de direito líquido e certo à nomeação. Parecer ministerial pela denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e decadência. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O Prefeito Municipal é parte legítima para responder por atos de nomeação de servidores públicos municipais, sendo Segundo Grau de jurisdição, portanto, competente para conhecer, processar e julgar originariamente o mandamus. 2. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão na nomeação de candidato aprovado fora das vagas inicia-se com o término da validade do concurso. 3. A nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital depende da demonstração de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053822-10.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LAZARO VINICIUS REIS SANCHES e como apelada SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA e DECADÊNCIA e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .